Tribunal: TJPA
Processo: 0808851-57.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14929 - Comutação de Pena
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0808851-57.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ADRIANO SANTIAGO GARRIDO

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. FUGA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO REGULAR. REGRESSÃO PARA O REGIME FECHADO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução interposto pela Defensoria Pública do Estado do Pará em favor do apenado, contra decisão que reconheceu a prática de falta grave e determinou a regressão do regime prisional para o fechado, com base em evasão ocorrida em 05/09/2023 e recaptura em 22/06/2024, sem reiteração delitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é cabível a regressão para o regime fechado diante da prática de evasão, mesmo sem a ocorrência de novo delito e diante da manifestação do Ministério Público pela manutenção do regime semiaberto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O procedimento disciplinar foi instaurado regularmente, com a garantia do contraditório e da ampla defesa, concluindo pela prática da falta grave prevista no art. 50, II, da LEP.

A reiteração da conduta de evasão, configurando a quarta falta grave do apenado, autoriza a regressão do regime com base no art. 118, I, da LEP, em razão da gravidade da conduta e da necessidade de preservação dos objetivos da execução penal.

A decisão judicial encontra amparo em jurisprudência consolidada do STJ e de tribunais estaduais, no sentido de que a fuga configura falta grave suficiente para justificar a regressão, ainda que sem prática de novo delito.

A regressão e a fixação de nova data-base para benefícios, bem como a revogação parcial da remição e anotação de mau comportamento, foram medidas proporcionais diante do histórico do apenado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Mantida a decisão que determinou a regressão ao regime fechado, com fixação da nova data-base e demais consequências legais da falta grave.

Tese de julgamento:
“1. A prática de fuga durante o cumprimento da pena configura falta grave, nos termos do art. 50, II, da LEP, autorizando a regressão ao regime mais severo. 2. A reiteração da evasão justifica a aplicação de sanções proporcionais, ainda que não haja cometimento de novo delito.”

Dispositivos relevantes citados:
LEP, arts. 50, II; 57; 59; 118, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 577.011/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6ª Turma, j. 16.06.2020; STJ, HC 330.611/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 26.04.2016; TJES, AgExec 5001252-17.2024.8.08.0000, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, 1ª Câmara Criminal.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade,
para conhecer e negar provimento ao recurso de agravo em execução, nos termos do voto do Relator.

22ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Penal, aos dias sete a quatorze do mês de julho do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, 16 de julho de 2025.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução interposto pela Defensoria Pública do Estado do Pará, em favor do apenado Adriano Santiago Garrido, nos autos do processo nº 0011807-12.2003.8.14.0401, contra decisão que determinou a regressão de regime, com fundamento em procedimento disciplinar instaurado em razão de evasão ocorrida em 05/09/2023, seguida de recaptura sem a prática de novo delito.

Em suas razões, Num. 26565699, a defesa sustenta que, nessas hipóteses, o entendimento majoritário é no sentido de restabelecimento do regime anterior, especialmente quando não há reiteração delitiva. Destaca que o Ministério Público manifestou-se favoravelmente à manutenção do regime semiaberto e que o apenado não registra prática de crime recente (último há quase 9 anos). Alega, ainda, desproporcionalidade entre o tempo de fixação de mau comportamento e a regressão imposta, bem como ausência de razoabilidade diante do princípio da ressocialização, pois a nova data prevista para progressão é 24/03/2027.

Requer, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e restabelecer o regime semiaberto.

Em
contrarrazões ao recurso
, Num. 26565704, o agravado se manifestou pelo conh
ecimento e desprovimento do recurso.

Por fim, o
Ministério Público de 2º Grau
, ofereceu manifestação sob Num. 27509428, opinando pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Intime-se.

VOTO

Recebo o recurso, pois preenchidos todos os seus pressupostos e requisitos de admissibilidade.

Averiguando os autos do sistema SEEU, verifico que o apenado foi dado como foragido, uma vez que não retornou da saída temporária no dia 05/09/2023, Num. 26566520- pág. 2/4, tendo sido recapturado no dia 22/06/2024, Num. 26566520 – pág. 10. E, com isso, foi instaurado o Procedimento disciplinar penitenciário nº 526/2024, Num. 26566520 – pág. 1.

Diante disso, o
juízo a quo
proferiu decisão (Num. 26565710– pág. 1/4) que reconhece a falta grave, no qual insurge-se o agravante:

Ao que se constata nos autos,
o procedimento administrativo apurou, inequivocamente, a evasão (cumprindo destacar que é a 4ª falta grave do mesmo), falta grave tipificada no art. 50, II, da LEP. Infere-se que sua ocorrência é inequívoca. O próprio apenado confirma o fato, não sendo sua motivação suficiente para justificar a prática da falta grave.

Vale mencionar que, em conformidade com o enunciado 533 da súmula de jurisprudência do STJ, bem como entendimento do TJPA, o
procedimento administrativo foi realizado de forma escorreita, com a oitiva do apenado na presença do defensor, respeitado o amplo direito à defesa, como se conclui dos autos
.

A existência do procedimento administrativo é um pressuposto, portanto, para o reconhecimento da falta grave e aplicação da pena de regressão de regime. Todavia, mostra-se conveniente ressaltar que a decisão sobre a regressão do regime é atribuição do juiz da execução penal, de maneira que a conclusão do procedimento não vincula o julgador. De fato, ao Estado-juiz compete, ainda que contrariamente à conclusão do PAD, sendo o caso, reconhecer a falta grave e determinar a regressão.

Devo salientar que a evasão, além da infração disciplinar grave, vai de encontro aos princípios da ressocialização, da harmônica integração social do condenado e do senso de responsabilidade necessário para seu retorno progressivo ao convívio social.

Aliás, é de bom alvitre referir que são muitos os casos de fugas e evasões registrados no Estado do Pará, especialmente na região metropolitana de Belém. Tal situação gera não apenas um malfadado estímulo à violação das regras e princípios da execução penal por parte dos apenados - sensação de impunidade -, mas também um problema social grave. Ora, essas ocorrências maculam a finalidade da execução da pena, pois impedem que o apendo cumpra regularmente sua condenação, bem como prejudicam seu processo de ressocialização pois, ainda que de volta à suposta “liberdade”, sua condição de foragido dificulta sobremaneira seu retorno ao lar de origem, por receio de nova recaptura, inviabilizando também seu retorno ao trabalho, de forma a facilitar que sua situação permaneça tangenciando a ilegalidade, inclusive com cometimento de novos delitos – o que, aliás, não é incomum, segundo verificado no cotidiano desta VEP.

Portanto, para garantir o resguardo à sociedade, bem como o efetivo cumprimento da pena, este tipo de falta grave não pode ser tolerado, inclusive porque a ausência de punição igualaria, de forma indevida, o apenado faltoso àquele que cumpriu regularmente sua pena. Portanto, a punição pela falta grave praticada, nos termos do art. 59 da LEP, deve levar em conta a natureza, os motivos, as circunstâncias e as consequências do fato, bem como a pessoal do faltoso e seu tempo de prisão. Assim, tendo em conta o princípio da individualização da pena e todo o mais já relatado, a penalidade ora imposta mostra-se proporcional com a infração disciplinar levada a efeito
. Ademais, faz com que o apenado reflita e crie o senso de responsabilidade necessário à sua ressocialização (prevenção especial) e, ademais, reforça a necessidade de cumprimentos das normas, o que acaba por inibir condutas ilícitas pelos apenados (prevenção geral).

A jurisprudência é uníssona pelo reconhecimento da falta grave e regressão de regime nos casos de fugas e evasões. Com efeito, “No caso em exame, o Tribunal de origem, de forma fundamentada, reconheceu a prática de falta grave pelo paciente, consubstanciada em fuga do estabelecimento prisional, determinando a regressão de regime e a alteração da data-base para benefício para o dia da recaptura, o que não configura ser desproporcional ou desarrazoado.” (HC 330.611/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 03/05/2016).

ISTO POSTO, pelo que se verifica dos autos, o apenado empreendeu fuga/praticou falta grave por 4 (quatro) vezes, não restam dúvidas de que o apenado incidiu no disposto art. 50, II da LEP, ou seja, fugiu durante o cumprimento de pena. Assim, por não demonstrar obediência às regras e princípios da execução penal, bem como o fato de que se trata de infração grave, nos termos do art. 118, I, da LEP, DETERMINO A REGRESSÃO DO APENADO AO REGIME FECHADO SENDO ESSA MEDIDA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL AO CASO, devendo ser considerada como NOVA DATA BASE A DATA DA RECAPTURA EM22/06/2024. Da mesma forma, caracterizada a falta grave, levando-se em conta o disposto no caput do art. 57 da LEP, tendo-se por base a natureza grave da infração, os motivos, as circunstâncias e as consequências do fato, bem como a pessoa do faltoso e seu tempo de prisão, REVOGO, SE HOUVER, 1/6 DO TEMPO REMIDO OU DIAS TRABALHADOS/ESTUDADOS ATÉ A DATA DA INFRAÇÃO DISCIPLINAR.

DIANTE DA RECAPTURA SEM NOVO DELITO, DETERMINO QUE SEJA REGISTRADO NO HISTÓRICO CARCERARIO DO APENADO O MAU COMPORTAMENTO POR 06 MESES A CONTAR DA DATA DA ÚLTIMA PRISÃO, OU SEJA, ATÉ 22/12/2024.

Constata-se que a falta grave foi devidamente apurada por meio do
Procedimento Disciplinar Penitenciário, no qual foi garantido o direito à ampla defesa, nos termos do artigo 59 da Lei de Execução Penal. O referido procedimento concluiu pela prática da falta grave prevista no artigo 50, inciso II, da LEP, consistente na fuga, a qual foi expressamente confirmada pelo próprio apenado.

A reiteração da conduta de fuga, agora pela quarta vez, evidencia um padrão de desrespeito sistemático às normas que regem a execução penal, autorizando, com base no art. 118, inciso I, da Lei de Execução Penal, a regressão do regime como resposta proporcional e necessária à reincidência em falta grave. Ainda que não tenha havido a prática de novo delito durante o período de evasão, tal circunstância não desqualifica a gravidade da infração disciplinar, especialmente diante da habitualidade verificada, que compromete a credibilidade do sistema progressivo e revela a inaptidão do apenado ao regime mais brando. A decisão de regressão, assim, guarda consonância com os parâmetros legais e com o princípio da proporcionalidade, pois não se impõe de forma automática, mas sim como decorrência lógica e juridicamente motivada da conduta reiterada, frustrando os objetivos ressocializadores da execução penal e exigindo resposta compatível com o histórico infracional do sentenciado
.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CONFIGURAÇÃO DE FALTA GRAVE. FUGA . REGRESSÃO A REGIME MAIS RIGOROSO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO . 1. A decisão agravada deve ser mantida porquanto proferida em consonância com o entendimento desta Corte Superior. 2.
Não se constata ilegalidade na decisão do juízo da execução que determina a regressão a regime mais rigoroso do que o fixado na sentença ante o cometimento de falta grave, na espécie, fuga . Precedentes
. 3. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no HC: 577011 SP 2020/0098546-9, Relator.: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 16/06/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2020)

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO PODER JUDICIÁRIO Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa PROCESSO Nº 5001252-17.2024.8.08 .0000 AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: EVERSON VIEIRA DE OLIVEIRA AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO ACÓRDÃO EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REGRESSÃO PARA REGIME. FECHADO . FUGA. FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE QUALQUER REGIME MAIS GRAVOSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO . 1
. Mostra-se razoável e adequada a regressão ao regime fechado imposta ao agravante, vez que ao desfrutar da benesse do regime semiaberto, empreendeu fuga, o que constitui falta disciplinar de natureza grave, acarretando regressão para qualquer um dos regimes mais gravosos, nos termo do art. 118, da LEP. Precedentes
. 2. Recurso desprovido. Vitória/ES, data da assinatura eletrônica PEDRO VALLS FEU ROSA DESEMBARGADOR

(TJ-ES - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 5001252-17.2024 .8.08.0000, Relator.: PEDRO VALLS FEU ROSA, 1ª Câmara Criminal)

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego provimento,
mantendo-se a decisão agravada em todos os seus termos, por se tratar da melhor medida de Direito ao caso concreto.

É como voto.

Belém/PA, 16 de julho de 2025.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR – RELATOR

Belém, 15/07/2025